Tribunal: TJDFT
Processo: 0742513-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742513-33.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA MARIA SILVA VINTRO AGRAVADO: EDGAR ANTONIO TEIXEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante Ana Maria Silva Vintro para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da impugnação à gratuidade de justiça e da documentação acostada às contrarrazões Id. 65928731, em especial a alegação de que recebe duas pensões. Brasília, 27 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora